Tribunal: TJPA
Processo: 0808450-76.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808450-76.2022.8.14.0028

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. MACONHA E PEDRAS DE “CRACK”. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. USO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1⁄2 (METADE). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

- Apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”. No caso, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando drogas, ele incidiu na conduta de “trazer consigo” prevista no tipo descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e a intenção de difusão ilícita foi revelada por meio das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e dos depoimentos das testemunhas policiais.

-À míngua de elementos probatórios que denotem a habitualidade do acusado na prática delitiva ou ser ele integrante de organização criminosa, bem como certificada sua primariedade e bons antecedentes, adequada a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, atento aos vetores do art. 42 da referida lei (15 pequenos embrulhos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como CRACK, pesando em torno de 10,875g, 01 embrulho de CRACK, com massa total de 13,466g, e 46,347g de MACONHA), cabendo ressaltar o alto poder lesivo e viciante do CRACK, aliado ao fato ainda de que foram encontrados com o acusado uma arma de fogo municiada, certa quantia em dinheiro e 02 aparelhos celulares, a demonstrar a maior periculosidade da conduta.

- Pelo concurso material entre o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, a pena final fixada foi de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa. Apresentando-se assim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis ante o quantitativo de pena aplicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e
negar provimento
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta, em id. 11874273 – Págs. 1/13, por
ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO
, por intermédio de advogado constituído,
Dr.

JOSE DA SILVA RODRIGUES

-
OAB/PA
32.627
, impugnando a r. decisão proferida, em id 11874259 - Págs. 1/18, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que, julgando procedente a denúncia, condenou o réu à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, em concurso material, Art. 69 do Código Penal, com o crime previsto no Art.

14 da lei 10.826/2003, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Consta na inicial acusatória, em id 11874208 - Págs. 1/4, que no dia 26.06.2022, por volta de 12h00min, na cidade de Marabá/PA, o recorrente ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO foi preso em flagrante delito na posse 15 (quinze) petecas de CRACK, pesando em torno de 10,875g (dez gramas e oitocentos e setenta e cinco miligramas), 01 (uma) porção de CRACK com massa total de 13,466g (treze gramas e quatrocentos e sessenta e seis miligramas), 02 (duas) porções de MACONHA com peso de 46,347g (quarenta e seis gramas e trezentos e quarenta e sete miligramas), R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais) em dinheiro, 01 (um) revólver calibre 32 e 11 (onze) munições de mesmo calibre.

Extrai-se da denúncia que uma equipe da Polícia Militar fazia rondas de rotina em Morada Nova, na Rua Ceará, quando visualizou que um indivíduo correu ao avistar a viatura policial, motivo pelo qual se iniciou a perseguição do suspeito. Prossegue a inicial relatando que o indivíduo pulou alguns terrenos, levando consigo uma arma de fogo e uma bolsa, sendo que, enquanto corria, deixou dois volumes caírem no chão, os quais foram identificados pelos policiais militares como duas porções de MACONHA, pesando 46,347g (quarenta e seis gramas e trezentos e quarenta e sete miligramas).

Aduz a peça inaugural que após a captura do recorrente, foram encontrados em seu poder 15 (quinze) petecas de CRACK, pesando em torno de 10,875g (dez gramas e oitocentos e setenta e cinco miligramas), 01 (uma) porção de CRACK em formato de pedra, de 13,466g (treze gramas e quatrocentos e sessenta e seis miligramas), além da quantia de R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais), 01 (uma) arma de fogo calibre 32, 11 (onze) munições do mesmo calibre e 02 (dois) aparelhos celulares.

Em suas
razões recursais
,
Id. 11874273 - Págs. 1/13, pleiteia a Defesa a absolvição do recorrente da prática do crime disposto no artigo 33, da lei 11.343/2006, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP; requer a desclassificação para o Art. 28 da Lei de Drogas, por se tratar apenas de usuário de drogas e não traficante. Quanto à dosimetria, requer a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. E ao final, pede substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nas
contrarrazões
, em id. 11874279 - Págs. 1/10, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso, a fim de ser mantida
in totum
a r. sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça - Dr.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA,
em Id. 12583905 - Págs. 1/11,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso da Defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Desembargadora Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, Id. 11874273 - Págs. 1/13, pleiteia a Defesa a absolvição do recorrente da prática do crime disposto no artigo 33, da lei 11.343/2006, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP; requer a desclassificação para o Art. 28 da Lei de Drogas, por se tratar apenas de usuário de drogas e não traficante. Quanto à dosimetria, requer a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. E ao final, pede substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pela análise de todo cotejo fático-probatório contido nos autos, verifica-se que as
teses de absolvição
pela prática do crime de tráfico de drogas não merecem ser acolhidas. Vejamos:

A
materialidade
do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art.33 da Lei 11.343/06, encontra-se consubstanciada no Auto de Exibição e Apreensão de objeto, id. 11874099 - Pág. 13, onde se extrai que foram apreendidas: “15 petecas de substância análoga a crack; 02 (duas) porções de substância análoga a maconha; 1 revolver, possivelmente cal 32; 11 munições possivelmente cal 32”; no Laudo Toxicológico Provisório nº 2022.03.000482-QUI, id. 11874100 - Págs. 1/2.

E por fim, no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.03.000551-QUI, ID Nº 11874209, onde o exame registrou positivo para a para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha” e positivo para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da “cocaína”. Ressalta-se que houve a apreensão de 02 (duas) porções de maconha (com massa de 46,347 g (quarenta e seis gramas e trezentos e quarenta e sete miligramas), 15 (quinze) petecas de crack (com massa de 10,875 g (dez gramas e oitocentos e setenta e cinco miligramas), 01 (uma) porção de crack em formato de pedra (com massa de 13,466 g (treze gramas e quatrocentos e sessenta e seis miligramas).

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 14.09.2021, foram ouvidas as testemunhas de acusação PM SYLVIO CORREA DA SILVA JUNIOR, PM JESIEL RIBEIRO DOS SANTOS e PM ELIEZER FARIAS GASPAR e a testemunha de defesa CARLOS DANIEL PEREIRA OLIVEIRA. Ao final, o ora recorrente foi qualificado e interrogado, momento em que afirmou que toda a droga apreendida consigo, bem como a arma e as munições pertenciam a um amigo seu dono da boca de fumo, e que o numerário apreendido era decorrente de seu trabalho de carregador de armazém.

Extrai-se que as testemunhas SYLVIO CORREA DA SILVA JUNIOR, JESIEL RIBEIRO DOS SANTOS e ELIEZER FARIAS GASPAR, Policiais militares do Pará declararam que estavam em ronda em morada nova, em um bairro conhecido como Jardim Poeirão, ao chegar próximo, a uma residência, o apelante e um outro individuo, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, com um objeto na mão, aparentemente uma arma, que na tentativa de fazer o acompanhamento, o apelante pulou o muro, discorrendo este primeiro e o terceiro que não participaram da perseguição, que outros PM fizeram o contorno do bairro, e minutos depois voltaram com o apelante, e no local em que ele foi encontrado, estaria um menor que afirmou ser usuário, e encontrados entorpecentes, se recorda que foi encontrado com ele, uma arma, bolsa com as drogas, reconhecida por ele como crack, no local que apreendido maconha, e junto dele muito dinheiro trocado, dispõem que desconheciam o recorrente, sendo a primeira abordagem feita por eles.

JESIEL relata ainda que participou da perseguição, e que enquanto o mesmo empreendia fuga, caiu um embrulho no chão, posteriormente identificado como maconha, e ao ser abordado foi encontrado com ele, uma arma, uma bolsa com munição dentro, entorpecentes, dois celulares e um valor em dinheiro, em sua apreensão o mesmo permaneceu calado, encontrado junto dele um adolescente, que também ficou calado durante a abordagem, questionado se teria sido encontrado materiais comumente utilizados no tráfico, o mesmo negou.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DO VETOR NEGATIVO. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" e "ter em depósito", dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5º, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado por denúncias anônimas da ocorrência de tráfico no endereço, bem como a tentativa de fuga do suspeito ao avistar a viatura policial.
3. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por prova pericial e por meio dos depoimentos coesos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
4. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações
. 5. A prática de crime durante cumprimento de pena em regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônico, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social ou personalidade. 6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo a pena ser redimensionada na presente hipótese. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1635220, 07171479120218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”. No caso, conforme sentença, id. 11874259 - Pág. 6: “Assim, embora o acusado ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO não tenha sido flagrado comercializando drogas, ele incidiu na conduta de “trazer consigo” prevista no tipo descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e a intenção de difusão ilícita foi revelada por meio das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e dos depoimentos das testemunhas”.

Assim, as circunstâncias do fato delituoso em que os policiais narraram a perseguição e abordagem do recorrente, que foi preso em flagrante, somadas ao local, a quantidade de dinheiro trocado - R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais) em dinheiro,), somados a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, e a variedade da droga apreendida, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria única e exclusivamente para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Na mesma direção:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPROCEDENCIA. 1. O acusado foi flagrado na posse de 10 petecas de “oxi”, pesando 4,1g (quatro gramas e um miligrama) além da quantia de 147,45 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) e em que pese a pequena quantidade de entorpecente como constante do Laudo Toxicológico Definitivo, a forma de acondicionamento, depoimentos testemunhais de policiais militares que descrevem os fatos, além da natureza e como se desenvolveu a ação, não há subsídios de que a droga se destinava ao consumo pessoal, motivo pelo qual, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Com relação a dosimetria de pena ao crime de tráfico de drogas, não há circunstância judicial que extrapole os limites do próprio tipo penal, motivo pelo qual, readéquo, de ofício, a pena base fixada de 6 anos de reclusão e 500 dias-multa para o mínimo legal, qual seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, igualmente, analisando a certidão de antecedentes criminais, não restou evidenciada a reincidência, portanto, torno definitiva a pena base fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante disposição do art. 44, I do Código Penal Brasileiro. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO e de ofício, reformada a pena, nos termos do voto.

(TJPA. 0002102-85.2018.8.14.0070. Ac. 12214904, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-19)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MODIFICADO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a confissão do recorrente e a quantidade da droga, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

2 – O magistrado a quo não fundamentou adequadamente a imposição do regime inicial fechado para cumprimento de pena, merecendo reforma, de ofício, a decisão, de vez que as circunstâncias judiciais do caso concreto não impõem o regime mais gravoso ao condenado cuja pena lhe garante o regime semiaberto.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. 0001925-65.2018.8.14.0024. Número Acordão: 12098155. Relator: RONALDO MARQUES VALLE.

J. 06-12-2022)

Assim, nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado nos art. 33 da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar as teses de defesa, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base em
5 (cinco) anos de reclusão,
ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da idade menor de 21 (vinte e um anos) na data dos fatos, porém por esta não ter o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ, devidamente ficou a pena provisoriamente mantida em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, entendeu-se presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois o imputado não responde a outros processos criminais, é primário, possui bons antecedentes e não há informações concretas nos autos que evidencie que se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Assim, utilizou-se da fração de 1/2, reduzindo a pena para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
nos seguintes termos:

“Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, tais como o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (AgRg no HC n. 722.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgRg no AREsp n. 2.128.183/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022; AgRg no AREsp n. 2.145.751/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

À míngua de elementos probatórios que denotem a habitualidade do acusado na prática delitiva ou ser ele integrante de organização criminosa, bem como certificada sua primariedade e bons antecedentes, tenho como adequada a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, atenta aos vetores do art. 42 da referida lei (15 pequenos embrulhos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como CRACK, pesando em torno de 10,875g, 01 embrulho de CRACK, com massa total de 13,466g, e 46,347g de MACONHA), cabendo ressaltar o alto poder lesivo e viciante do CRACK, aliado ao fato ainda de que foram encontrados com o acusado uma arma de fogo municiada, certa quantia em dinheiro e 02 aparelhos celulares, a demonstrar a maior periculosidade da conduta (...) Assim, torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão”

Portanto, as fundamentações exaradas pelo juízo
a quo
são adequadas à legislação pertinente bem como à jurisprudência pátria. Assim, justificado o tráfico privilegiado, utilizando-se, diante das características do caso em concreto, a fração de redução de

1/2 que se encontra razoável e proporcional com a quantidade e qualidade das drogas apreendidas e todas as circunstâncias dos autos, motivo pelo qual não merece qualquer reforma a decisão impugnada na parte em questão.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO EM 1/2. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os tribunais superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso, certificada a primariedade e a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, é adequada a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 1/2 (metade), conforme definido pelo Juiz de 1º grau, tendo como parâmetro a quantidade de droga apreendida (quase 1 quilo de maconha). Precedentes.

4. Estabelecida a reprimenda final em 2 anos e 6 meses de reclusão, verificada a primariedade do agente e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, o regime inicial aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

5. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6. Agravo regimental parcialmente provido para, mantido o patamar da minorante em 1/2, fixar o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme definidas pelo Juízo de 1º grau na sentença.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.004.142/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Pela prática do crime previsto no Art. 14 da Lei 10.826/2003, a pena base também foi fixada no mínimo legal, que se apresentou definitiva pela ausência de demais eventos nas outras fases em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa..

Assim, pelo concurso material entre o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, a pena final fixada foi de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa. Apresentando-se assim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis ante o quantitativo de pena aplicado.

Diante de todo exposto, conheço do recurso da Defesa e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/03/2023